Tribunal: TJES
Processo: 5004301-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004301-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CRISTIANO PAIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECORRER EM LIBERDADE - REGIME SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Por outro lado, deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR CRISTIANO

PAIVA
, apontando suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº 0000636-11.2023.8.08.0050.

O impetrante sustenta que o regime fixado para início de cumprimento da pena (semiaberto) é incompatível com a prisão preventiva.

Por tais motivos, pugna liminarmente que seja revogada a prisão do paciente ou, subsidiariamente, que seja determinada a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, sustentando a legalidade do ato.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5004301-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO

PACIENTE: VICTOR CRISTIANO PAIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VICTOR CRISTIANO

PAIVA
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº 0000636-11.2023.8.08.0050.

Ao analisar os autos, verifica-se que o paciente foi sentenciado à reprimenda de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II (3X), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

O Impetrante sustenta que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer o direito de recorrer em liberdade.

Subsidiariamente, pugna que seja determinada a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

Fixada essa premissa, não vislumbro qualquer alteração fática ou jurídica capaz de alterar o entendimento externado em sede liminar, no sentido de que a condenação do paciente ao regime semiaberto, por si só, não é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Repriso que a jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nesse sentido, verifica-se que o juízo originário ponderou a necessidade da medida cautelar de modo idôneo “levando em consideração a gravidade concreta dos fatos”.

A propósito:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 157, § 2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 303, § 1º, C/C O ART. 302, § 1º, I, DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recorrer em liberdade. Inviabilidade. Acusado que aguardou recluso o julgamento e ainda presentes os motivos para custódia cautelar (art. 312 do CPP). Legalidade da prisão durante a instrução que foi objeto de habeas corpus anterior. Inexistência de incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena semiaberto e a segregação preventiva. Precedentes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSC; HC 5008555-38.2024.8.24.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre dIvanenko; Julg. 27/03/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena. Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP. Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)

Por outro lado, ressalta-se que a jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de adequar a execução provisória ao regime estabelecido na sentença, conforme o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 2. Conforme jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040729, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) (grifo nosso)

Portanto, entendo que razão lhe assiste em parte, quanto à necessidade de determinar ao Juízo
a quo
que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na r. Sentença condenatória.

Firme destes fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, para manter a custódia cautelar, determinando, contudo, que a segregação seja devidamente adequada ao regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder parcialmente a ordem.